Tribunal: TJSP
Processo: 1003045-81.2020.8.26.0070
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
Apelação e recurso adesivo. Pedido de tutela antecipada requerida em caráter antecedente c/c medida cautelar de exibição de documentos com pedido liminar. Contratos Bancários. Empréstimo consignado. Autora que alega que os descontos praticados pelos réus excedem a limitação legal de 30% de sua remuneração. Autora que possui empréstimos consignados e não consignados. Empréstimos consignados, com

Ementa:
Apelação e recurso adesivo. Pedido de tutela antecipada requerida em caráter antecedente c/c medida cautelar de exibição de documentos com pedido liminar. Contratos Bancários. Empréstimo consignado. Autora que alega que os descontos praticados pelos réus excedem a limitação legal de 30% de sua remuneração. Autora que possui empréstimos consignados e não consignados. Empréstimos consignados, com desconto em folha de pagamento, que ultrapassam a limitação de 30%. Jurisprudência do STJ da sistemática dos repetitivos que se firmou no sentido de que a limitação das parcelas de amortização de mútuos, prevista na Lei no 10.820/2003, aplica-se apenas aos empréstimos consignados, com descontos diretamente em folha de pagamento, mas não aos descontos em conta corrente (Tema 1085). Sentença de parcial procedência mantida. Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Recursos desprovidos.